Tribunal: TJMT
Processo: 1025135-42.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025135-42.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE SANTANA - CPF: 593.228.701-25 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MARINEY ANTONIA DE LIMA - CPF: 545.620.741-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES
DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEITADAS.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR INTERDITADO
.

DOCUMENTOS IDÔNEOS UTILIZADOS NA ABERTURA DA CONTA.
UTILIZAÇÃO DOS VALORES
DO EMPRÉSTIMO

DISPONIBILIZADOS
NA
CONTA CORRENTE
.

CONVALIDAÇÃO TÁ
CIT
A DO CONTRATO.

PROVA DE RECEBIMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS VALORES.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso
em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente

os pedidos n
a ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer
e indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

4.
Há
três
questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (
ii
) definir se o recurso preenche o princípio da dialeticidade recursal

e (
iii
) estabelecer se a contratação por pessoa interditada gera nulidade absoluta ou anulabilidade e se houve ratificação tácita pela curadora.

III. Razões de decidir

5.
O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de prova testemunhal quando a controvérsia é jurídica e a prova documental é suficiente para formar convicção
.

6.
A repetição de argumentos iniciais não caracteriza violação ao princípio da dialeticidade quando demonstrado interesse na reforma da sentença e apresentadas razões de inconformismo
.

7
.
A incapacidade decorrente de interdição
do autor
configura incapacidade relativa (art. 4º do CC), o que acarreta anulabilidade do negócio jurídico
.

8.
A conduta da curadora, que manteve a movimentação bancária, utilizou os valores contratados
, tinha acesso aos holerites do interditando
e permaneceu inerte por longo período, configura ratificação tácita do contrato, nos termos do art. 172 do CC.

9.
O uso dos valores pelo curatelado e sua representante impede restituição ou indenização, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

IV. Dispositivo e tese

10
.

Preliminares rejeitadas.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A
incapacidade do apelante
interditado
não gera nulidade absoluta do contrato
.

A
utilização dos valores do empréstimo
,
a
moviment
ação
bancári
a regular
na conta do interditando, o acesso aos
comprovantes de rendimentos

e a inércia da curadora
evidenciam
ratificação tácita do negócio jurídico,
o que
afasta sua anulação e veda a restituição pretendida, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 3º, 4º, 166, I, 171, I, 172 e 884; CPC,
arts
. 370, 1.010, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJMT, Apelação Cível n. 1025146-71.2022.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1013063-32.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Ape
lação
Cível
interposto p
or
Marcos Antônio de Santana, representado por sua curadora
Mariney
Antônia de Lima
,

contra a s
entença proferida pelo Juízo da

2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que julgou
im
procedente
s
os pedidos da

A
ção declaratória de nulidade de
empréstimo
c/c
obrigação de fazer e
indenização por danos morais
,

ajuizada
em face de
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA.

Na sentença,
o

J
uízo
entendeu que,
embora o apelante
seja
interditad
o
, os elementos
d
os autos demonstraram a ratificação tácita do negócio jurídico por parte da curadora,
em razão
do
lapso temporal de quase dois anos entre a contratação e a propositura da ação
, bem como
devido
à
movimentação bancária do autor
.

O
apelante

arguiu, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, ratifica a
s
alegaç
ões

de
falta
de anuência da curadora, bem como de que há
prova inequívoca da interdição à época da contratação.
Sustenta que
não
permaneceu
inerte
, po
rquanto
a curadora
procurou
resolver extrajudicialmente a questão, a
ntes do ajuizamento da demanda.
Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos
(Id. 295176879).

Nas contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
(id.
292513045
)
.

O Procurador
de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
300767891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nulidade da sentença - cerceamento de defesa

O art. 370 do CPC atribui ao magistrado o encargo de conduzir o processo de forma eficiente, conferindo-lhe liberdade para avaliar a pertinência,
necessidade e utilidade das provas requeridas, com o objetivo de assegurar uma tutela jurisdicional
efetiva e em tempo razoável.

I
nexiste direito subjetivo da parte à produção de todas as provas arroladas, sendo legítimo ao julgador indeferir aquelas que considerar inúteis, i
mpertinentes ou protelatórias.

Por conseguinte, não é cabível o mero requerimento de dilação probatória, a parte interessada deve demonstrar a utilidade e o eventual prejuízo decorrente da ausência da
realização do ato processual.

No caso,
o apelante não especificou quais fatos poderiam ser dirimi
dos pelas testemunhas arroladas

e a
controvérsia é essencialmente jurídica,
porquanto a validade do contrato realizado por pessoa incapaz pode ser decidida
com base na robusta prova documental: contrato,
extratos e documentos pessoais.

Diante da suficiência da prova documental e da desnecessidade de dilação probatória,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

Assim,

rejeito a preliminar

arguida
.

Violação a
o princípio da dialeticidade.

A apelada, em suas contrarrazões, alega a ausência de dialeticidade do recurso, ao a
rgumento de que o apelante

não es
pecifica as razões do pedido de reforma,
apenas reproduz
os argumentos expostos na petição inicial.

O art. 1.010, II, do CPC, que prevê o princípio da
dialeticidade
,
exige expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irre
signação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs
suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar
em
ofensa à

dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDc
l
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim,
rejeito referida
preliminar.

Analisadas as preliminares, passo a análise do mérito recursal.

VOTO
RELATOR
A

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado pelo autor em 29/09/2020, sob o argumento de que, à época, encontrava-se judicialmente interditado e, por isso, seria absolutamente incapaz para os atos da vida civil, nos termos do art. 166, inciso I, do Código Civil.

Extrai-se
dos autos,
o autor foi interditado
em
09
/
1
1/
2016
(Id.
295176379
), diante do reconhecimento de sua incapacidade civil
,
passando a ter
como curadora
sua esposa, Sra.
Mariney
Antônia de Lima
.

Extrai-se, ainda,

que o

apelante celebrou contrato de empréstimo com o banco apelado, em 29/09/2022, no valor de R$ 67.743,41, para pagamento de 108 parcelas de R$ 1.233,31, com desconto em conta, iniciando em 30/11/2020 e término
em
30/10/2029
(Id. 295176380)
.

Consoante estabelece o art. 3º do Código Civil, apenas os menores de 16 anos são reputados absolutamente incapazes. As demais hipóteses de incapacidade previstas no ordenamento, inclusive aquelas decorrentes de interdição, configuram incapacidade relativa, conforme dispõe o art. 4º do mesmo diploma legal. Nessas hipóteses, os atos praticados são suscetíveis de anulação, e não de nulidade absoluta, incidindo a regra do art. 171, inciso I, do Código Civil.

Examinando-se o termo de interdição juntado aos autos
(id.
295176379
)
, constat
o
que a restrição judicial imposta ao autor
se limitou
à proibição de alienação ou oneração de bens, móveis ou imóveis, salvo autorização judicial. Determinou-se, ainda, que a curadora nomeada fosse depositária fiel dos valores provenientes do benefício previdenciário do interditando.

Em outras palavras, a interdição não abrangeu, de modo genérico, todos os atos da vida civil, mas se circunscreveu a atos de caráter patrimonial mais gravosos, como a disposição de bens.

Dessa forma, ainda que se reconheça a necessidade de representação em atos patrimoniais, o contrato em análise é negócio jurídico passível de anulação, e não de nulidade absoluta.

Nessa linha, incide o disposto no art. 172 do Código Civil, que permite a confirmação do negócio anulável pelas partes, inclusive por ratificação tácita, desde que não haja prejuízo a terceiros.

No caso concreto, a prova documental constante dos autos revela a existência de anuência tácita da curadora
, senão vejamos
.

O autor mantinha conta corrente junto à instituição financeira desde 21/09/2017, na mesma cidade de sua residência, Várzea Grande
/MT (id.
295176856
)
.

Ademais, para abertura da conta foram apresentados documentos pessoais do autor, de sua esposa
,
bem como comprovante de residência, certidão de casamento e holerite, sem qualquer comunicação sobre a condição de interdição
(id.
295176859
)
.

Os extratos bancários juntados aos autos evidenciam diversas movimentações financeiras realizadas entre
os anos de
2020 e 2022, incluindo o crédito decorrente do contrato impugnado.

Mais relevante, durante período superior a dois anos os descontos relativos ao contrato incidiram regularmente sobre o benefício previdenciário do autor sem que houvesse impugnação imediata por parte da curadora. Tal inércia, associada à utilização regular dos valores creditados,

configura ratificação tácita do ajuste, afastando a anulabilidade do negócio jurídico.

De fato, deve-se admitir
a convalidação tácita de contrato bancário quando demonstrado o uso do valor contratado em favor do curatelado e a ciência do representante legal acerca da avença, vedando o enriquecimento sem causa e assegurando a estabilidade das relações jurídicas.

Por conseguinte, ausente vício que autorize a anulação do contrato, mantém-se hígida a sentença que reconheceu a validade do ajuste e rejeitou o pleito indenizatório, especialmente porque inexiste nos autos demonstração de dano moral decorrente de conduta ilícita da instituição financeira.

Diante desse cenário, não se vislumbrando motivos para reforma do julgado, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Cabe destacar, ademais, que o próprio
apelante
ajuizou outras demandas de idêntica natureza, igualmente buscando a declaração de nulidade de contratos bancários celebrados após a interdição, as quais também foram julgadas improcedentes
e confirmadas
por este Tribunal.

Tais decisões assentaram, de modo uniforme, a validade das contratações diante da ausência de prejuízo, da utilização dos valores em benefício do curatelado e da anuência tácita da curadora.

Exemplificativamente, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR INTERDITADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ANUÊNCIA TÁCITA DA CURADORA.
VALORES RECEBIDOS E UTILIZADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

O magistrado, como destinatário da prova, é quem avalia a necessidade e a utilidade da instrução probatória, nos termos do art. 370 do CPC. A dilação probatória não é admitida quando não demonstrada sua relevância ou prejuízo à parte.

MÉRITO

A demora de sete meses para a propositura da ação, aliada à ausência de qualquer impugnação prévia pela curadora quanto às movimentações financeiras, caracteriza anuência tácita da representante legal
do interditado em relação à contratação realizada.

A restituição de valores recebidos e utilizados pelo interditado configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A inexistência de demonstração de ofensa aos direitos da personalidade ou de qualquer ato ilícito praticado pelo banco afasta a condenação por danos morais, cujo ônus probatório cabia ao autor da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(N.U 1025146-71.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA INTERDITADA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E ANUÊNCIA TÁCITA DO CURADOR QUANTO AO VALOR CRÉDITADO NA CONTA DA CURATELADA – UTILIZAÇÃO PARA SUBSISTÊNCIA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA
- RECURSO PROVIDO.

Se a representante/curadora responsável pela movimentação bancária da autora/curatelada, reconhece que o crédito do contrato em discussão foi utilizado para subsistência da curatelada, não há falar-se em lesão/prejuízo à curatela desta, uma vez que não há nulidade no mútuo bancário firmado por interditado quando configurada anuência tácita no exercício do
encargo.-

(N.U 1013063-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024)

C
abe destacar a manifestação do
Procurador de Justiça que
assent
ou
expressamente que "
o conjunto probatório revela o conhecimento e a aceitação tácita da curadora sobre a contratação impugnada, o que afasta a pretensa nulidade e confirma a higidez do ajuste
."

Por conseguinte, ausente vício que autorize a anulação do contrato, mantém-se hígida a sentença que reconheceu a validade do ajuste e rejeitou o pleito indenizatório
.

Diante desse cenário, não se vislumbrando motivos para reforma d
a sentença
, o recurso deve ser desprovido.

Diante do exposto,

REJEITO as preliminares e

NEGO PROVIMENTO ao recurso
de

Apelação
.

M
ajoro
a condenação em

honorários advocatícios

em mais
2%,

atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC
e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça
,
observando a
gratuidade da justiça concedida
ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025